Tribunal: TJDFT
Processo: 0745963-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0745963-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THANI SLAMA, THANI SLAMA EIRELI - ME AGRAVADO: NEMER MARMORES E GRANITOS SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Thani Slama e Thani Slama Eireli ME em face da r. decisão (ID 20622437, fls. 129/131) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Nemer Mármores e Granitos S/A, determinou a penhora de 30% (trinta por cento) do faturamento diário da segunda Agravante. Em análise aos autos de origem, verifico que o d. Juízo de primeiro grau proferiu sentença em 15/12/2020, homologando o acordo firmado entre as partes e julgando extinto o feito (ID 79752087 do processo principal), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator